Tribunal: CARF
Processo: 10480.019747/2001-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.019747/2001-29
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-007.773 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BASF S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO INFERIOR AO LIMITE DE
ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo decorrido de exoneração de crédito tributário de valor inferior ao limite
de alçada vigente na data de sua apreciação, o Recurso de Ofício não deve ser
conhecido. (Súmula CARF no 103)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício por ter exonerado crédito tributário de valor inferior ao limite de alçada
vigente na data de sua apreciação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício da Delegacia de Julgamento que considerou
improcedente o lançamento efetuado pela repartição de origem, relativo a IPI e acréscimos
legais, em razão do fato de que os valores do imposto incluídos no auto de infração já haviam
sido quitados pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.019747/2001-29
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.773 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.019747/2001-29

O lançamento de ofício decorrera de auditoria interna na DCTF do primeiro
trimestre de 1997, quando se apurou falta de recolhimento do imposto, considerando-se que os
pagamentos declarados não haviam sido localizados pela Administração tributária.
Na Impugnação, o contribuinte requereu a declaração de insubsistência do auto de
infração, aduzindo equívoco no lançamento, dado que todos os valores do imposto que
compuseram o auto de infração haviam sido devida e tempestivamente recolhidos, sendo
juntadas aos autos cópias dos DARFs respectivos.
Informou o então Impugnante que os valores de IPI lançados haviam sido
recolhidos por decênio, em DARFs distintos, uma vez que, à época, havia a necessidade de
existência de duas inscrições estaduais, sendo uma relativa aos impostos relacionados à indústria
e outra aos impostos referentes ao comércio.
O acórdão de primeira instância, em que se julgou procedente a Impugnação,
restou ementado da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
Ementa: PAGAMENTO NO PRAZO DE VENCIMENTO – EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - O pagamento de imposto ou contribuição no prazo legal de
vencimento é modalidade de extinção do respectivo crédito tributário, razão pela qual os
valores assim recolhidos hão de ser excluídos do auto de infração.
Lançamento Improcedente
Informou o julgador a quo que o recolhimento dos valores de IPI apurados foi
comprovado pelo contribuinte por meio de cópias dos DARFs respectivos, tendo sido tais
recolhimentos confirmados no sistema interno da Receita Federal, denominado SINAL04.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Recurso de Ofício da Delegacia de
Julgamento que considerou improcedente o lançamento efetuado pela repartição de origem,
relativo a IPI e acréscimos legais, em razão do fato de que os valores do imposto incluídos no
auto de infração já haviam sido quitados pelo sujeito passivo.
Contudo, o valor total do auto de infração exonerado (imposto mais acréscimos
legais) foi de R$ 2.109.273,21, valor esse inferior ao limite de alçada de R$ 2.500.000,00 fixado
pelo art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 20171.

1 Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
(...)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.773 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.019747/2001-29

De acordo com a súmula CARF no 103, “[para] fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Diante do exposto, não se conhece do Recurso de Ofício por ter exonerado crédito
tributário de valor inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital